Tribunal: TJSP
Processo: 1048541-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
r Municipal no 134/2015 – Descabimento – Aprovação do empreendimento da impetrante em 2009 – Impossibilidade de retroação do benefício isentivo, sem que haja expressa disposição nesse sentido – Inteligência do art. 111, II do CTN. 4) Não incidência do imposto com base no Termo de Ajustamento de Conduta no 2004/11/7356 - Inaplicabilidade - Demonstração pelo Fisco Municipal da presença dos melhoramentos necessários para a cobrança do imposto – Precedente desta 15a Câmara de Direito Público envolvendo as mesmas partes. 5) Ilegalidade da exigência da taxa de lixo – Alegação de que não há utilização efetiva ou potencial do serviço - Matéria que demanda dilação probatória, não admitida nas estreitas vias dessa ação mandamental - Sentença mantida com alteração parcial de seus fundamentos - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1048541-35.2019.8.26.0114; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU e taxas dos exercícios de 2016 a 2018. 1) Alegada decadência para impetração do Mandado de Segurança. 1.1) Créditos dos exercícios de 2016 e 2017 - Ocorrência - Notificação do impetrante em 26/07/2019 - Ajuizamento do Mandado de Segurança em 12/12/2019, após o prazo de 120 dias. 1.2) Crédito do exercício de 2018 - Impetração proposta antes do decurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - IPTU e taxas dos exercícios de 2016 a 2018. 1) Alegada decadência para impetração do Mandado de Segurança. 1.1) Créditos dos exercícios de 2016 e 2017 - Ocorrência - Notificação do impetrante em 26/07/2019 - Ajuizamento do Mandado de Segurança em 12/12/2019, após o prazo de 120 dias. 1.2) Crédito do exercício de 2018 - Impetração proposta antes do decurso do prazo decadencial. 2) Invocação do Mandado de Segurança no 1028223-70.2015.8.26.0114 para sustentar a impossibilidade de realização dos lançamentos no empreendimento - Descabimento - Concessão da ordem que, naquela oportunidade, afastou os lançamentos tributários em razão da ausência de inclusão do loteamento na Planta Genérica de Valores, e não pela ausência de conclusão das obras de infraestrutura. 3) Alegada isenção, nos termos da Lei Complementar Municipal no 134/2015 – Descabimento – Aprovação do empreendimento da impetrante em 2009 – Impossibilidade de retroação do benefício isentivo, sem que haja expressa disposição nesse sentido – Inteligência do art. 111, II do CTN. 4) Não incidência do imposto com base no Termo de Ajustamento de Conduta no 2004/11/7356 - Inaplicabilidade - Demonstração pelo Fisco Municipal da presença dos melhoramentos necessários para a cobrança do imposto – Precedente desta 15a Câmara de Direito Público envolvendo as mesmas partes. 5) Ilegalidade da exigência da taxa de lixo – Alegação de que não há utilização efetiva ou potencial do serviço - Matéria que demanda dilação probatória, não admitida nas estreitas vias dessa ação mandamental - Sentença mantida com alteração parcial de seus fundamentos - Recurso improvido.